Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DE SITE NA INTERNET. PRODUTO ENVIADO. CONTRAPARTIDA NÃO RECEBIDA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial. No caso, a requerente anunciou 2 (dois) MacBook Air através do sítio eletrônico do requerido, tendo-os enviado ao comprador após receber e-mail de confirmação de venda. Todavia, ao procurar a recorrida, com fito de sanar as dúvidas quanto ao levantamento do dinheiro da venda, descobriu que a empresa recorrida nunca havia enviado qualquer e-mail, e que, na verdade, ela havia sido vítima de fraude.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não possuía os meios necessários para verificar a legitimidade do e-mail fraudulento que lhe fora encaminhado, motivo pelo qual a alegação de ausência de cautela não deveria prosperar. Assevera, ainda, que o acesso aos seus dados pessoais decorreram de falha nos sistemas da recorrida, a qual deve responder pelos danos causados, em razão do risco da atividade comercial. Pugna, pois, pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença para que se julguem procedente o pedido formulado na inicial.
3. Evidente está a relação de consumo entre a autora (vendedora dos produtos anunciados) e o recorrido, que deve zelar pela segurança das operações realizadas em seu sítio eletrônico. A eventual falha na prestação do serviço de intermediação, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, nos moldes estabelecidos pelo art. 14 da Lei no 8.078/90.
4. Em decorrência da Teoria do Risco Empresarial, a empresa recorrida, ao realizar a intermediação do pagamento da compra e venda virtual e não evitar a ocorrência de fraudes, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, pois deveria disponibilizar um sistema que conferisse a segurança que dele se espera.
5. Desse modo, o envio de e-mail com informação errada ao vendedor de que foi realizado o pagamento pelo comprador, que resultou na remessa do produto objeto do negócio intermediado, revela a manifesta falha do serviço prestado, com consequente dever de reparar os danos causados, ressalvado o direito de regresso. Resta consignar que o conhecimento da informação do negócio era da prestadora de serviço, sendo que a atuação fraudulenta do terceiro decorreu também por falha na segurança dos dados.
6. Precedentes de alto valor persuasivo por envolverem a mesma parte ré: Acórdão n. 1090131, 07049579620178070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 23/04/2018. Partes: Leila Maria de Oliveira Rocha versus Mercadolivre.com Atividades de Internet LTDA.; Acórdão n. 1056020, 07016356220178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 03/11/2017. Partes: Luiz Felipe Cavalcante Fernandes de Lima versus Ebazar.com.br LTDA - ME.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.305,59 (seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a contar do evento danoso. Sem custas e honorários.